Tribunal: TJPA
Processo: 0006023-04.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006023-04.2010.8.14.0015

APELANTE: ARRENDADORA BB LEASING S.A-ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: CARLA PARENTE TELES, JOEL VIANA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURAL. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. SERVIÇO ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO AUTOR NAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ATENDIDO. CPC, ART. 373, II. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CABÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL - ARRENDADORA BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
JOEL VIANA RABELO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1308395 - Pág.1/8):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, de modo a declarar inexigíveis os débitos em relação ao autor dos contratos sob os números 143605215, 143605599, 70804029 e 197602, no valor total de R$96.216,55 (noventa e seis mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), bem como condenar o Banco do Brasil (Arrendadora BB Leasing S/A) ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da prolação desta sentença, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês até o efetivo pagamento.

Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Banco do Brasil (Arrendadora BB Leasing S/A) ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao causídico da parte autora que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Caso não haja o pagamento das custas processuais até 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da decisão, expeça-se certidão de não pagamento e a encaminhe à Procuradoria da Fazenda Estadual, devendo o valor estar devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos legais, para os devidos fins - art. 46, §4º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da requerida Carla Parente Teles, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, os quais ficam suspensos pelo prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, em razão da gratuidade judiciária deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Ratifico a decisão liminar proferida em audiência às fls. 145/146.

Após o trânsito em julgado, arquive os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 1308396 - Pág. 1/32) aduzindo a necessidade de reforma da sentença, em suma, haja vista a inexistência de atos ilegais praticados pelo banco recorrente. Assim, não haveria fundamentos para declaração de inexistência de débitos e/ou indenização por danos morais.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja jugada improcedente a ação indenizatória, e subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, as partes recorridas apresentaram Contrarrazões (Num. 1308398 - Pág. 1/3 e Num. 1308398 - Pág. 7/10), postulando pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade. E, em caso de conhecimento, pelo o improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença.

A então relatora, Exma. Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, recebeu a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, excetuando-se a parte da sentença relativa à confirmação da tutela provisória.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente, a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação.

As partes apeladas alegam a intempestividade do recurso, razão pela qual postulam pelo não conhecimento.

Como sabido, para que a apelação seja admitida necessária à presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos pela legislação processual vigente. Nesse sentido a doutrina,
in verbis
:

'Os escritores contemporâneos classificam os requisitos de admissibilidade em intrínsecos e extrínsecos. Enquanto os primeiros estão relacionados à existência do direito de recorrer, os últimos estão ligados ao exercício daquele direito. Integram o primeiro grupo o cabimento, a legitimidade recursal, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo. Compõem a classe remanescente a tempestividade, a regularidade formal e o preparo.'
(Bernardo Pimentel Souza, Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 2ª ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 53) (grifei)

Sobre o requisito da tempestividade, leciona ainda Bernardo Pimentel Souza, na obra já citada:

'O requisito de admissibilidade da tempestividade repousa na exigência de que o recurso seja interposto dentro do prazo estabelecido em lei, sob pena de operar-se a preclusão temporal e, caso o mérito da causa tenha sido solucionado, formar-se a coisa julgada material. Como os demais pressupostos de admissibilidade, a tempestividade deve ser averiguada de ofício pelos órgãos de interposição e julgador, não estando o reconhecimento da extemporaneidade do recurso condicionado à prévia alegação do recorrido ou do Ministério Público.'
(ob. cit., p. 75).

O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, como preveem os artigos 219 e 1.003, do CPC, ficando interrompido pela oposição de eventuais embargos de declaração (art. 1.026 do CPC).

No caso, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, cujo processo tramitava por meio físico no juízo
a quo
quando da prolação da Sentença em 09/11/2016 (Num. 1308395 - Pág. 1/8), sendo publicada no DJe em 10/01/2017 (terça-feira), conforme Certidão (Num. 1308395 - Pág. 9).

Ademais, suspende-se o curso do prazo processual entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, com fulcro no art. 220 do CPC. Sendo assim, o prazo de quinze dias úteis para interposição do recurso de apelação só teve início em 23/01/2017 (segunda-feira) e término em 10/02/2017 (sexta-feira), a teor da regra do art. 224 do CPC.

A parte autora remeteu suas razões de Apelação pelos Correios em 10/02/2017 (Num. 1308396 - Pág. 1). Nesse contexto, o artigo 1.003, § 4º, do CPC prevê que será considerada como data de interposição do recurso remetido pelo correio, a data da postagem. Portanto, em que pese a Certidão expedida pela secretaria do juízo (Num. 1308397 - Pág. 8), o recurso se mostra tempestivo.

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões de apelação, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexistência de débitos e condenando a ré a indenização por danos morais, fixando-os em R$ 10.000,00.

Alega o autor em exordial (Num. 1308382 - Pág. 4/13), que era sócio da segunda requerida, Sra. Carla Parente Teles, na empresa J. Viana Rabelo & Cia, razão pela qual assinou uma procuração pública, para que a sócia pudesse, única e exclusivamente, movimentar a conta da empresa no banco requerido.

Contudo, foi surpreendido por cobranças do banco, por 04 operações financeiras que jamais realizou ou tomou conhecimento. Alega, que nunca efetuou qualquer tipo de negociação financeira com o banco requerido, portanto, as cobranças seriam indevidas e fraudulentas.

Diante disso, ajuizou a presente ação, para ver declarada a inexistência de débitos contra si, postulando ainda por indenização por danos morais.

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Num. 1308386 - Pág. 1/21 e Num. 1308387 - Pág. 22/28), onde alegam a validade do negócio jurídico e que inexistiriam danos morais indenizáveis.

Após apresentação de Réplica (Num. 1308389 - Pág. 6/21) e a devida instrução processual, pontua-se que uma vez deferida a perícia grafotécnica pelo banco réu, este não apresentou as vias originais, inviabilizando o exame pericial. Então, sobreveio a sentença condenatória recorrida (Num. 1308395 - Pág. 1/8).

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Dada a natureza da operação bancária, entendo que o banco deveria ter apresentado provas concretas da existência e validade do negócio jurídico, para demonstrar que parte autora participou da realização das operações financeiras, o que não se vislumbra
in casu
.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova da instituição financeira no caso concreto, dele não se desincumbiu, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC.

Em tais termos, à falta de prova cabal de que foi o autor quem tomou os empréstimos, é possível declarar a inexigibilidade quanto a ele, conforme corretamente realizado pelo juízo
a quo.
Some-se a isso, o fato de que a perícia grafotécnica deferida pelo juízo, não foi realizada em razão da desídia do próprio réu.

Nesse ponto, colaciono trecho da sentença recorrida, por oportuno, elucidando-se o ocorrido (Num. 1308395 - Pág. 4/5):

“Com efeito, ao Banco do Brasil (ARRENDADORA BB LEASING S/A) competia a apresentação dos documentos originais para a realização da perícia grafotécnica já que o argumento da parte autora é de que não são suas as assinaturas que constam nos contratos de abertura de crédito e arrendamento mercantil.

Todavia, embora devidamente intimado para apresentar os originais para a realização da perícia (certidão de fl. 153), o banco permaneceu inerte, devendo arcar com o ônus processual de sua indolência, na forma do art. 359, I, do CPC/1973 (atual art. 400, I, do CPC/2015).

Desta forma, considerando que as assinaturas do autor constantes nos contratos juntados às fls. 26/35 e 68/86 são falsas, não pode este ser compelido a pagar pelas dívidas contraídas pela sua sócia, tampouco ter seu nome inscrito no rol dos maus pagadores.

Assim, os seguintes contratos são inexigíveis em relação ao autor ante a presunção processual de assinatura ilegítima:

1) BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERAÇO 143605215, no valor de R$8.372,74 (oito mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), com vencimento em 15/01/2010;

2) BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERAÇO 143605599, no valor de R$1.061,84 (mil e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento em 15/01/2010;

3) BB GIRO RÁPIDO FAT-FI, OPERAÇO 70804029, no valor de R$5.207,85 (cinco mil, duzentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento em 11/01/2010;

4) LEASING CONVENC. PJ2, OPERAÇO 197602, no valor de R$84.831,33 (oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), com vencimento em 10/01/2010.

Por esta razão, inexistindo relação cambiária apta a deferir a negativação do nome do autor, verifica-se a ocorrência do dano moral, que neste caso, é considerando ‘in re ipsa’.”

Por estas razões, entendo que não restou comprovado nos autos que a contratação tenha sido feita pelo autor, e, se alguém o fez se passando por ele, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da entidade bancária, devendo esta responder por sua conduta.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, em razão de alegada fraude. Neste sentido:

Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil pelo réu. Nesse sentido, seguem os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC14).
3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO DESCONHECIDA NA CONTRACORRENTE POR PARTE DO AUTOR.
FATO INCONTROVERSO.
FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RÉU CONFIGURADA.

Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema, que permitiu a realização de transação sem anuência do consumidor.
Ausência de qualquer indício de participação do consumidor em fornecimento do cartão ou da senha para realização da operação. Restituição do valor subtraído da conta-corrente do consumidor em dobro – danos materiais comprovados (R$ 4.000,00). Danos morais reconhecidos - indenização fixada em patamar razoável (R$ 12.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10051329620188260161 SP 1005132-96.2018.8.26.0161, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Ademais, é cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

O risco da atividade exercida pela instituição financeira enseja a adoção de medidas de segurança que impeçam a utilização de seus sistemas para a prática de fraudes, sob pena de constatação de falha na prestação do serviço que configura o dever de reparação.

Diante do exposto, mostra-se evidente a necessidade de declaração de inexigibilidade dos débitos em relação ao autor, acerca dos contratos n.º 143605215, n.º 143605599, n.º 70804029 e n.º 197602, no valor total de R$ 96.216,55 (noventa e seis mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos).

Nessa mesma esteira, pertinente dano moral e o dever de indenizar da parte ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte autora sofreu constrangimentos, cobranças e negativação indevida.

É latente que a parte recorrida teve a perda de sua tranquilidade em razão das cobranças indevidas, gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Ademais, cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Deste modo, estando configurado o dever do apelante/réu indenizar a parte autora/apelada, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com precedentes jurisprudenciais já firmados por este E. Tribunal em casos semelhantes.

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais ao autor pela entidade bancária, bem como considero razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO.
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. 1. CONTROVÉRSIA. Insurgência do banco réu. Ausência de prática de ato ilícito. Quitação de empréstimo por boleto. Ocorrência de fraude. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, CDC). Ausência de dever indenizatório.
2. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Falha na prestação dos serviços bancários. Fraude praticada por correspondente bancário. Descumprimento do dever de guarda dos dados do consumidor, conforme artigo 42 da LGPD. Fortuito interno. Incidência da Súmula nº 479 do C. STJ.
3. DANO MORAL. Caracterização. Desconto indevido de parcela de contrato de empréstimo. Transtornos e aborrecimentos passíveis de indenização. Fixação em primeiro grau R$ 10.000,00 mantida. Razoabilidade e proporcionalidade.
4. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita em dobro. Contratação em 04/11/2021, ou seja, posterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542) 5. RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1052500-17.2023.8.26.0100, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 21/02/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024).

Desta feita, não há de ser reformada a sentença exarada pelo juízo
a quo
, sendo oportuno manter a condenação o banco Réu nos termos fixados na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada, com fulcro no art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, tendo em vista que já fixados pelo juízo
a quo
em 20% da condenação, portanto, patamar máximo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024